Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-05.2022.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003414-05.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL LIMA NUNES - CPF: 026.456.713-73 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1003414-05.2022.8.11.0044

APELANTE:
Daniel Lima Nunes

APELADO:
Bradesco Vida E Previdência S.A., Icatu Seguros S/A. E Mafre Vida S/A.

1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Daniel Lima Nunes

de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta por
Daniel Lima Nunes
em desfavor de
Bradesco Vida E Previdência S.A., Icatu Seguros S/A. E Mafre Vida S/A
(Id. 199953197)
.

SENTENÇA
: Concluiu a impossibilidade de inserção das requeridas Bradesco e Mapfre no polo passivo da ação e da mesma forma da requerida Icatu, eis que o encerramento da vigência da apólice nº 93.710.281 ocorreu em 30/07/2021 e o exame medico datado de 10.10.2022, porquanto julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso porquanto beneficiário da gratuidade de justiça (Id.199952841).

APELAÇÃO
:
DANIEL LIMA NUNES
alega, em preliminar, a legitimidade passiva da requerida, ICATU, bem como sua responsabilidade, porquanto à época do exame era segurado. Afirma que já estava sentindo as debilidades antes da realização do exame, e que o exame se encontra dentro do período da apólice, por essa razão faz jus a indenização pleiteada.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária (Id. 199952842).

CONTRAMINUTAS
: Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Daniel Lima Nunes

de sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso porquanto beneficiária da gratuidade de justiça
.

Relata o autor ter celebrado um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a MAFRIG GLOBAL FOODS S.A e MINERVA FOODS S.A, e se tornou beneficiário da apólice de seguro.

Alega que devido ao tipo de trabalho braçal, que demandava bastante esforço físico repetitivo e a jornada exaustiva, manuseando objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho e após avaliação medica foi diagnosticado como portador de
Tendinopatia do Supra Espinhal (CID 10 M75.5); Tendinopatia do Subescapular (CID 10 M75.8); Bursite Subacromial/Subdeltóidea (CID 10 M75.5) e tais lesões são provenientes das posturas constrangidas e estáticas do trabalho desgastante que desenvolveu junto a empresa.

Afirma que as lesões causaram sequelas permanentes e irreversíveis e por essa razão perdeu a capacidade laboral.

A controvérsia em exame está em saber se é devido o segurado a indenização por invalidez permanente, em razão do acidente sofrido e que compromete a capacidade laborativa do autor de forma permanente.

A preliminar de legitimidade passiva se confunde com o mérito e será analisada em conjunto.

Pois bem. O apelante defende a reforma da sentença ante a necessidade de realização de perícia para comprovação do inicio de sua invalidez para atividade laboral, aduz que permanecia vigente a apólice firmada com a apelada ICATU.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, por invalidez permanente, decorrente de acidente, que gerou sequela permanente.

No entanto, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

O autor apresentou apenas exames médicos de ultrassonografia dos ombros (Id. 105174441 e 105174444) que ao que se verifica não seria possível comprovar a alegação do autor de que é portador das doenças mencionadas.

Embora o autor alegue ter sofrido acidente, não juntou aos autos a comunicação de acidente de trabalho, documento obrigatório, capaz de comprovar a legação.

Por conta disso, a seguradora não é legitima para responder pedidos apresentados na ação, por não existir o mínimo de elemento probatório acerca da data da invalidez que o apelante alega estar acometida, data do acidente ou nexo de causalidade com a enfermidade que diz possuir, o que seria comprovado com a apresentação da comunicação de acidente, por isso, afasta-se a preliminar de legitimidade passiva da empresa ICATU.

Com efeito, ante as estipulações contratuais e a falta de provas do autor, não prospera o pedido de pagamento da cobertura prevista em apólice.

Versa que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a invalidez decorrente de acidente é aquela provocada por evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do segurado, e destacado que não é equiparável ao conceito de acidente de trabalho utilizado pela legislação previdenciária.

Vejamos:

“NO PONTO, ASSINALA-SE QUE, CONFORME CONSIGNADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE MODO UNÍSSONO, A COBERTURA SECURITÁRIA PARA CÔNJUGE ESTABELECIDA NA APÓLICE DE SEGURO EM GRUPO EM QUESTÃO LIMITA-SE À "INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE", DEFINIDO ESTE COMO "
O EVENTO COM DATA CARACTERIZADA
, EXCLUSIVO E DIRETAMENTE EXTERNO, SÚBITO, INVOLUNTÁRIO, VIOLENTO E CAUSADOR DE LESÃO FÍSICA, QUE, POR SI SÓ E INDEPENDENTEMENTE DE TODA E QUALQUER OUTRA CAUSA, TENHA COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA, A MORTE OU A INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL DO SEGURADO, OU QUE [TORNE] NECESSÁRIO TRATAMENTO MÉDICO", NÃO EQUIPARÁVEL, PORTANTO, À SITUAÇÃO DESCRITA PELO DEMANDANTE OU AO CHAMADO ACIDENTE DE TRABALHO, PARA EFEITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.”(STJ, RESP 1825716/SC, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª TURMA, JULGADO EM 27/10/2020, GRIFO NOSSO)

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença de improcedência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024